Tribunal: TJSP
Processo: 1020064-68.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação – ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Extinção do processo sem resolução de mérito – Tendo a apelante deixado de cumprir a determinação de emenda da inicial no sentido de regularizar a representação processual, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, são

Ementa:

Apelação – ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Extinção do processo sem resolução de mérito – Tendo a apelante deixado de cumprir a determinação de emenda da inicial no sentido de regularizar a representação processual, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, são medidas que se impõem – Sentença Mantida – Recurso Desprovido.